Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-89.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005935-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), SUZANA GUIMARAES RIBEIRO ARAUJO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (PACIENTE), JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 039.150.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVOS JUSTIFICADORES DO
CARCER AD CAUTELAM
EVIDENCIADOS –
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO E REQUISITOS DO ARTIGO 312 CONFIGURADOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E APARENTE RENITENCIA DELITUOSA –
WRIT
DENEGADO.

Justifica-se a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
– princípio norteador da prisão preventiva –, aliado aos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, fulcrados em elementos concretos de convicção acerca da necessidade de garantir a ordem pública, a uma pela gravidade concreta do delito e, a duas, porque não é um fato isolado.

Não há falar em substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando
presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcos Aurélio de Souza Andrade
, ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal decorrente de decisão emanada da autoridade judiciária da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhe decretou a prisão preventiva.

De acordo com os termos da impetração, o paciente é acusado da suposta prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A impetrante aduz que ele foi preso temporariamente em 5.2.2021, e, em 3 de março transato, a prisão foi convertida em preventiva.

Assevera que pleiteou a revogação da prisão cautelar perante o Juízo singular, mas não obteve êxito na pretensão, tendo em vista que a autoridade judiciária entendeu que a custódia seria necessária para garantir a ordem pública, ante a contumácia delitiva do paciente.

Sob a ótica da impetrante, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentação válida, uma vez que as anotações relativas aos antecedentes criminais se referem aos delitos de tentativa de homicídio – no qual o paciente seria vítima – e de comunicação falsa de crime, o qual é de ínfimo potencial ofensivo, cuja pena máxima é de detenção de 6 meses, e nem sequer iniciou a instrução criminal.

Ademais, ressalta que o paciente tem residência fixa e filhos que necessitam de seus cuidados.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a custódia cautelar do paciente, ou, eventualmente, substituída por outras medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 83013453), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular reproduz o contexto fático que envolve o caso em comento, e destaca que manteve a prisão cautelar do paciente, sobretudo pela gravidade concreta do delito. (Id. 83638497).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Roubo majorado. Alegada ausência de falta de fundamentação idônea na decisão constritiva, desproporcionalidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Improcedência. Possibilidade concreta de reiteração delitiva. Crime cometido mediante violência exacerbada, com emprego de armas de fogo. Predicados pessoais que não afastam a necessidade da segregação cautelar do paciente. Não comprovação de ser o paciente imprescindível aos cuidados dos filhos menores. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração manejada em benefício de
Marcos Aurélio de Souza Andrade
,

a restituição de sua liberdade, ao argumento de que é mantido preso preventivamente sem a devida fundamentação, uma vez que não demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que ele seria imprescindível aos cuidados de seu filho menor.

No caso, como destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar, como exaustivamente se sabe, a ação constitucional do
habeas corpus
se sujeita a procedimento especial de rito célere, que não comporta dilação ou produção probatória, incumbindo ao subscritor da ordem instruir o pleito com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.

Assim sendo, considerando que a impetrante não se deu ao trabalho de anexar ao feito a documentação adequada para análise dos argumentos sustentados, o
habeas corpus
, a princípio, nem sequer deveria ser conhecido.

Contudo, tendo em vista que nas informações judiciais (Id 83638497), a autoridade apontada como coatora reproduz o contexto fático probatório, bem como os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada e mantida,
conheço da presente ação constitucional
, e passo à análise do mérito.

Por oportuno, destaco excertos das informações judiciais:

“Conforme consta dos autos, no dia 04/01/2021, por volta de 10h35min, no estabelecimento comercial denominado “Açofer”, situado na Rua 33, s/n, bairro CPA III, nesta capital, os denunciados JONATHAN, LEONARDO e MARCOS AURÉLIO, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, “01 (uma) pistola calibre 38, modelo 58S, de marca Taurus e nº KPA60246, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)”, de propriedade da vítima Adenauer Santos Souza, e “01 (uma) pistola calibre 38, de marca Taurus e nº KLP00981 e 15 (quinze) munições intactas de calibre 38”, pertencente à vítima Sandro Magno de Siqueira, ambos Policiais Militares.

No decorrer das investigações e em análise das imagens do circuito de segurança, verificou-se que o acusado Jonathan chegou à “Açofer” em uma motocicleta sem placas, enquanto Leonardo foi transportado por MARCO AURÉLIO, que conduzia um veículo alugado em uma locadora na cidade de Goiânia, reforçou ainda a autoridade policial que tal veículo estava sendo utilizado para práticas criminosas reiteradas. O veículo encontrava-se alugado em nome de Mateus Souza dos Santos, que apresentou endereço de residência na capital Goiana.

Diante dos fatos apurados a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos, bem como pela busca e apreensão de objetos e veículos utilizados na ação criminosa, contudo, esta magistrada entendeu que estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão temporária, sendo esta decretada em 29/01/2021 conforme decisão exarada nos autos nº 1001606-05.2021 – ID 47991819.

Ademais, conforme consta dos autos os mandados de prisão em desfavor de Marcos e Leonardo foram cumpridos em 05/02/2021, sendo estes apresentados em audiência perante esta magistrada, oportunidade em que foi observado que não houve qualquer ilegalidade no ato do cumprimento dos mandados de prisão.

Outrossim, foram realizados os interrogatórios pela autoridade policial, bem como juntado cópia integral do flagrante nº 1000374- 55.2021.8.11.0042 de onde se extrai o interrogatório de Jonathan Wender Peixoto dos Santos sobre o roubo ocorrido na AÇOFER, ele confessou ser um dos dois autores que adentraram no estabelecimento, bem como confessou que ficou com a arma de uma das vítimas. Não bastasse isso, Jonathan ainda confirmou o nome do comparsa, identificado como LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA (também conhecido como Luanzinho ou Passarinho), que teria ficado com a segunda arma roubada (já recuperada), e a participação do motorista do veículo Voyage, identificado como sendo MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ANDRADE – vulgo “Nego Show”.

Em relação à dinâmica do crime confessada por Jonathan, coincidem as informações e o relatório de investigação o qual se encontra devidamente ilustrado por imagens de vários pontos e que reforçam a participação do motorista Marcos Aurélio.

Quando localizado e interrogado MARCOS AURÉLIO, ao narrar todo o ocorrido à Autoridade Policial, expos o seu envolvimento no crime dizendo que: “... confesso que foi um momento de fraqueza pois podia ter “sacado” que eles iam fazer um assalto, confirmando que ouviu JONATHAN e LEONARDO conversando sobre o assalto, combinando como iam fazer... sic”. Além disso, reconheceu os comparsas JONATHAN e LEONARDO em fotografias.

No mais, o representante do Ministério Público denunciou o paciente e demais indiciados nos termos do art. 157, §2°, inciso II, e 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo a denúncia recebida por esta magistrada.

No intervalo de tempo entre o recebimento da denúncia e citação dos acusados, a Defensoria Pública formulou nos autos pedido de revogação em favor do acusado Marcos Aurélio, alegando não estarem mais presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a primariedade do acusado, ressaltando a negativa de autoria, contudo, esta magistrada ressaltou que tal questão de mérito deverá ser apurada no decorrer da instrução.

Outrossim, em consonância com o parecer ministerial o pedido de revogação foi indeferido, vez que as provas coligidas aos autos demonstram a participação do paciente Marcos no evento delitivo de natureza grave, considerando ainda que estamos diante de um crime hediondo, sendo que as condições favoráveis alegadas pela defesa, uma vez que o acusado ainda é primário e registra em seus antecedentes apenas uma ação penal em curso, no entendimento desta magistrada não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, devendo ser considerada a gravidade do delito.

Diante das alegações da defesa na impetração do presente habeas corpus, entendo necessário ressaltar que o equívoco cometido em relação a citação dos antecedentes criminais do acusado Marcos foi devidamente sanado no despacho de id. 52379235, bem como no que se refere a citação da decisão desta magistrada, quando na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva em relação ao paciente, ressaltou que ele não participou diretamente da ação, uma vez que não rendeu as vítimas, é forçoso destacar que a suposta coautoria praticada pelo paciente não difere de autoria, tendo em vista que autores e coautores respondem pelo mesmo crime.”

Denota-se que a magistrada singular destacou a presença do
fumus comissi delicti
– princípio norteador da prisão preventiva – aqui revelado pelas declarações do próprio paciente e dos demais coacusados.

No que diz respeito aos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, embora não se tenha a íntegra da decisão, observa-se dos limites das informações judiciais que a magistrada reafirmou que a custódia é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, ante o
modus operandi
empregado pelos acusados no evento criminoso narrado, além do que este não é um ilícito isolado na vida do paciente.

O entendimento da magistrada singular não é desmedido, tendo em vista a dinâmica dos fatos narrados, pois, ao que tudo indica, o paciente e demais acusados estariam fazendo uso de um veículo alugado na cidade de Goiânia/GO, para perpetrar, em tese, roubos nesta capital mato-grossense, cabendo ao paciente a suposta tarefa de dirigir o automóvel, levando os demais ao local a ser roubado e dando suporte na fuga.

Ademais, no caso em comento, tem-se ainda que os indivíduos subtraíram duas pistolas pertencentes a policiais militares.

A meu ver, desprezar a gravidade da conduta demonstrada no caso em tela seria coadunar com o aumento da prática deste delito patrimonial, que, como estamos vendo diariamente nos veículos de comunicação, vem aumentando consideravelmente nesta capital.

Se não bastasse, apesar do equívoco da magistrada singular em dizer que o paciente possuía histórico criminal pela prática de tentativa de homicídio, ainda remanesce a prática de outro ilícito – comunicação falsa de crime –, de modo que, embora realmente seja considerado delito de menor potencial ofensivo, bem como se refere apenas à ação criminal em andamento, é permitido dizer que este não mais é um fato isolado na vida do paciente, e, ao que parece, voltou a delinquir, agora praticando, em tese, delito de natureza grave.

Assim, entendo que apesar da precária documentação trazida na impetração, ficou devidamente demonstrada a necessidade de mantença da prisão preventiva, pois, como exaustivamente se sabe, a gravidade concreta do delito aliada à reiteração criminosa são fatores preponderantes e autorizam a decretação e manutenção da medida segregatória.

Portanto, não se afigura plausível reputar de injustificadas as decisões que explicitam claramente as razões pelas quais decretou e manteve a clausura processual do paciente. Cumpre assinalar ainda que a fundamentação exigida de todo e qualquer provimento jurisdicional decisório não se confunde com extensão argumentativa. Deveras, a exigência de motivação é suprida sempre que a autoridade judicante consigna, de forma clara, as razões de seu convencimento (princípio do livre convencimento motivado).

Por essas circunstâncias, e, novamente, ante a deficiência da impetrante em instruir o feito com documentação adequada, descabe cogitar em revogação da prisão preventiva sob a perspectiva de que a custódia não encontra fundamentação adequada ou de que seja ela desnecessária.

Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores que necessitam de seus cuidados, igualmente,
não há nada nos autos que permita dar amparo à pretensão, ou seja, não há nenhum indício de que as crianças estejam passando por dificuldades, ou que não possam ser cuidadas, eventualmente, pela mãe ou demais familiares, além do que não há nada que demonstre que o pleito já tenha sido submetido à apreciação do juízo singular.

Por fim, frente à demonstração dos pressupostos autorizadores da medida extrema, não há falar em substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
pois, uma
vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, conclui-se que as medidas
alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os recentes julgados deste Tribunal:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Marcos Aurélio de Souza Andrade
.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021